Tribunal: TCU
Processo: 008.658/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Acordo de cooperação técnica PRODOC - BRA/10/006, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 666701, funçãonull, que teve como objeto DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ESTRUTURACAO DA GOVERNANCA NA RESPOSTA NACIONAL AO HIV, AIDS E OUTRAS DST. (no da TCE no sistema: 1491/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 7556/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e no art. 169, inciso III, do RITCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, dada a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.658/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fernando Santos Rodrigues da Silva (XXX.300.384-XX); Grupo Homossexual do Cabo (07.800.530/0001-63). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.